Tribunal: STF
Processo: RE 1429769
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. SISTEMA DE COTAS. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CURSADOS EM ESCOLA COMUNITÁRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE TRATAMENTO. 



    I – Não há litisconsórcio passivo necessário dos demais candidatos de concurso vestibular quando o Impetrante se limita a impugnar o indeferimento de sua matrícula em curso de graduação. Preliminar rejeitada. 



    II – A limitação imposta pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, quanto ao ingresso naquela instituição de ensino, pelo sistema de cotas, a alunos que tenham cursado o ensino médio e fundamental em escola pública, agride frontalmente a norma constitucional que proíbe qualquer forma de discriminação como fundamento da República Federativa do Brasil, em flagrante violação ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e inviabiliza a realização de um dos objetivos fundamentais da Carta Magna, qual seja, ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’ (CF, art. 3º, IV), agride, também, a norma do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, por não encontrar amparo legal para se sustentar. 



    III - A todo modo, apesar de toda a controvérsia acerca da legitimidade, ou não, do sistema de cotas, o que se verifica, na sua essência, é que um de seus alardeados objetivos, seria propiciar ao aluno integrante de uma suposta minoria excluída, aí incluído aquele economicamente hipossuficiente, a possibilidade de acesso ao ensino superior. 



    IV – Em sendo assim, afigura-se ilegítima a recusa da Instituição de Ensino Superior em matricular o candidato hipossuficiente, aprovado com êxito dentro das vagas destinadas ao sistema de cotas sociais, sob o fundamento de que o ensino fundamental e médio foram cursados em escola comunitária, mormente em se tratando de hipótese, como no caso, de escola filantrópica, mantida por município, sem fins lucrativos e que realiza as suas atividades sem a cobrança de mensalidades, equiparando-se, portanto, a impetrante aos alunos oriundos de escola pública. 



    V – Apelação e Remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada”. (eDOC 16 – ID: 1b2e808a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 205 e 207 do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: 06969ee8) 



    Nas razões recursais, a recorrente aduz, em suma, que as vagas reservadas aos estudantes cotistas são destinadas aos alunos egressos de escolas públicas e não aos que estudaram em escolas particulares, como no caso da recorrida. Afirma que o acórdão recorrido, ao permitir a matrícula da recorrida, sem o preenchimento dos requisitos exigidos, promoveu “indevida intervenção do Judiciário em assunto interno da Universidade”, violando, dessa forma, a autonomia universitária.



    Acrescenta, por fim, que “o atendimento ao pleito da requerente implica em flagrante tratamento diferenciado, ferindo o artigo 37, I e II da Carta Magna e a isonomia dos concorrentes, insurgindo em ilegalidade de procedimento, já que todos os candidatos aprovados atenderam às regras previstas no edital”. 



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região remeteu os autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação considerando-se o tema 203 da sistemática da repercussão geral (eDOC 29 – ID: 9860900f). O acórdão foi mantido pela Turma julgadora. O acórdão foi assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 203). DIVERGÊNCIA COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.285/RS, com repercussão geral, decidiu que ‘é constitucional o uso de ações afirmativas, tal como a utilização do sistema de reserva de vagas ("cotas") por critério étnico-racial, na seleção para ingresso no ensino superior público’. II - O acórdão recorrido não merece reforma, pois, em que pesem as considerações tecidas em sentido contrário ao sistema de cotas para acesso às instituições de ensino superior, a conclusão do voto condutor do julgado foi no sentido de desprover a remessa oficial e o recurso de apelação da Universidade Federal da Bahia, garantindo-se à impetrante a matrícula no curso de Enfermagem, mediante o preenchimento de uma das vagas destinadas aos alunos da rede pública de ensino. 



    III - Em sendo assim, não cabe o exercício, na espécie, do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, posto que não há divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 



    IV - Juízo de retratação não exercido. Acórdão confirmado”. (eDOC 31 – ID: 9df5ae64)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos foram remetidos para esta Corte (eDOC 33 – ID: c0b8136d)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Destaco, inicialmente, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE-RG 597.285, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.03.2014, tema 203 da sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do sistema de cotas instituídas pelas Universidades como forma de ação afirmativa. Nesses termos, colho a ementa do acórdão proferido:  



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. USO DE CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL. AUTOIDENTIFICAÇÃO. RESERVA DE VAGA OU ESTABELECIMENTO DE COTAS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Recurso extraordinário a que se nega provimento”.  



    No mesmo sentido, destaco, ainda, a ementa do acórdão proferido por este Supremo Tribunal por ocasião do julgamento da ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.10.2014, in verbis:  



    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente”.  



    No caso em análise, a Corte de origem, sem divergir desse entendimento, deferiu a matrícula de candidata na Universidade Federal da Bahia, em vaga destinada a candidatos cotista, por considerar ser a recorrida estudante egressa de “escola comunitária de fins filantrópicos, mantida com recursos do Município de Mairi/BA (...) equiparando-se assim aos alunos oriundos de instituição pública de ensino”. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    No caso em exame, o juízo monocrático concedeu a segurança buscada nos presentes autos, sob o fundamento de que a impetrante, ao cursar o ensino fundamental e médio em escola comunitária de fins filantrópicos, mantida com recursos do Município de Mairi/BA, que presta serviços educacionais gratuitos, conforme art. 120 da Lei Orgânica do Referido Município, conforme documentos constantes dos autos, assim o fez sem pagar as mensalidades, equiparando-se assim aos alunos oriundos de instituição pública de ensino, fazendo jus, portanto, ao ingresso no ensino superior, junto à instituição de ensino recorrente, pelo sistema de cotas, em virtude de regular aprovação em processo seletivo, para essa finalidade.



    Assim posta a questão, não merece qualquer reparo a sentença monocrática, que decidiu com inegável acerto, a controvérsia instaurada nestes autos, mormente em face do caráter manifestamente discriminatório do sistema de cotas, implementado pela Resolução CONSEPE Nº 01/04 da instituição de ensino recorrente.  



    (...)



    A todo modo, apesar de toda a controvérsia acerca da legitimidade, ou não, do sistema de cotas, o que se verifica, na sua essência, é que um de seus alardeados objetivos, seria propiciar ao aluno integrante de uma suposta minoria excluída, aí incluído aquele economicamente hipossuficiente, a possibilidade de acesso ao ensino superior. 



    Sob esse prisma, afigura-se manifesta a legitimidade da pretensão mandamental postulada pela impetrante, na espécie em comento. 



    Com efeito, segundo noticiado nos autos, a recorrido cursou o ensino fundamental e médio em escola comunitária, mantida pelo Município de Mairi/BA, sem fins lucrativos, portanto, e assim o fez sem pagar as mensalidades, circunstância essa, contudo, que, longe de afastar, apenas confirma o estado de hipossuficiência da impetrante, caracterizando-se, assim, o preenchimento daquele requisito tido por descumprido pela autoridade impetrada, razão pela qual, deve ser mantida a sentença recorrida.



    (...)” (eDOC 16 – ID: 1b2e808a, p. 3-8; grifos nossos)  



    Observa-se que o Tribunal a quo, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, considerou preenchidos os requisitos para o ingresso da recorrida no ensino superior por meio das vagas destinadas aos candidatos cotistas, concluindo pela hipossuficiência da estudante ao analisar a natureza da instituição da qual é egressa. 



    Ora, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.212.905 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2017. SISTEMA DE COTAS. ENSINO SUPERIOR. CANDIDATO INSCRITO COMO COTISTA QUE NÃO CURSOU INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. MATRÍCULA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de participação de candidato inscrito no sistema de cotas que não preencheu requisito previsto no edital do processo seletivo, nas vagas destinadas à ampla concorrência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como das regras editalícias nas quais se baseou a Corte a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários, tendo em vista que não houve fixação na origem”. (RE 1.023.210 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente